Tribunal: TJES
Processo: 0006264-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRANOTIFICAÇÃO COM RECUSA DE CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA INCORPORADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória. O autor pretendia o cumprimento de contrato de permuta de serviços de instalação de portas e rodapés por um apartamento, ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, o pagamento da multa contratual e indenização por danos morais, sob a alegação de cancelamento unilateral da avença pela construtora ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir quem deu aso à resolução do contrato de permuta firmado entre as partes; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de perdas e danos, multa contratual e indenização por danos morais decorrentes do encerramento do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico de permuta englobava o fornecimento de portas instaladas e a envernização e instalação de rodapés a cargo do apelante, cabendo a uma terceira empresa o fornecimento dos rodapés.

Diante do atraso no adimplemento da obrigação, a construtora apelada enviou notificação extrajudicial com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do dever, sob pena de resolução contratual.

O autor permaneceu inerte durante o prazo concedido para regularização do serviço.

A resposta encaminhada pelo autor, por meio de contranotificação, conteve a manifestação expressa do desejo de não cumprir o restante da pactuação, o que confirma o intuito de resolver o acordo.

O instrumento pactuado previu expressamente a forma escrita para comunicações oficiais, o que afasta a validade de suposto cancelamento prévio alegado pelo autor via aplicativo de mensagens.

A ausência de culpa da ré na resolução do contrato afasta o cabimento de imposição de multa ou pagamento de rescisão em desfavor da construtora.

A não perfectibilização do negócio jurídico não ultrapassa o limite do mero dissabor ou desgaste inerente às expectativas contratuais, não configurando dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CLEBER DOS SANTOS ALMEIDA desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de obrigação prevista em contrato de permuta, seguido de notificação extrajudicial sem o correspondente adimplemento do dever, enseja a resolução do negócio jurídico.

A contranotificação com manifestação expressa de recusa em prosseguir com a execução do serviço confirma o fim do pacto por opção do próprio notificado.

O cancelamento de contrato exigente de forma escrita para comunicação oficial não ocorre por meios informais de mensagens.

A quebra de expectativa na concretização de negócio jurídico caracteriza mero dissabor, incapaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 474 do CC; art. 475 do CC; parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000274-28.2020.8.08.0017, rel. Magistrado Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.06.2024; STJ, REsp nº 1728372/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19.03.2019; STJ, EDcl no REsp nº 1318851/BA, rel. Ministro Humberto Martins, j. 19.08.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006264-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBER DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0006264-36.2017.8.08.0035

APELANTE
:
CLEBER DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: I
CA – INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEBER DOS SANTOS ALMEIDA
, em face de
ICA – INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE
, contra a sentença (Id. 10269894) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para melhor compreensão da realidade concreta, destaco que cinge-se a controvérsia vertida nos autos em analisar quem deu aso à resolução do contrato de permuta firmado entre as partes.

A tanto, cumpre destacar que, em petição inicial (fl. 02/12), o autor/apelante alegou que: é comerciante especializado na venda de rodapés e portas de madeira e firmou um contrato de permuta com a construtora requerida, envolvendo a entrega de um apartamento no Nice Tower Residence, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em troca do fornecimento e instalação de portas e instalação e envernização de rodapés no empreendimento; dez dias antes da entrega e da instalação, a construtora cancelou unilateralmente o contrato e informou que encomendaria as portas com outra empresa; o conflito surgiu de um outro contrato de compra de rodapés, no qual a construtora acusou o autor e sua suposta sócia de roubo e revenda de rodapés, o que levou a construtora a registrar um Boletim de Ocorrência com informações falsas para justificar sua inadimplência; o autor, já havia encomendado as portas e acessórios, efetuado os pagamentos necessários e contratado a mão de obra para a execução dos serviços. Diante disso, buscou a tutela jurisdicional para que a construtora cumprisse o contrato de permuta, eventualmente, a conversão de perdas e danos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagamento de indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais.

Em contestação (fls. 96/105), a construtora ré/apelada contestou as alegações do autor, afirmando que: o descumprimento do contrato de permuta foi de responsabilidade do próprio autor; a construtora comprou 5.000 (cinco mil) metros de rodapés no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da empresa Porta Lar, representada por Luciene Lemos Malta, que era parceira do autor; o autor firmou o contrato de permuta com a requerida para fornecimento de portas e instalação de rodapés, conforme acordado até 20/09/2015; o prazo para entrega dos produtos não foi cumprido, e embora tenha feito todos os pagamentos e tentativas de regularizar a situação, o autor e sua sócia não entregaram a nota fiscal dos rodapés nem cumpriram com a instalação das portas e rodapés; a entrega da nota fiscal e a instalação dos produtos deveriam ter sido realizadas até a data limite de 20/09/2015, mas não foram, o que levou a requerida a sustar o pagamento de um dos cheques, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), até o cumprimento das obrigações; passados 15 (quinze) dias da notificação, o contrato foi rescindido, conforme cláusula contratual; após a rescisão, o autor e sua sócia enviaram uma contranotificação, manifestando o desejo de cancelar o negócio, mas não retornaram às negociações nem devolveram os rodapés ou o valor do cheque sustado; as notas fiscais apresentadas pelo autor datam de outubro de 2015, ou seja, após o prazo estabelecido no contrato (20/09/2015), e foram emitidas em nome de empresa desconhecida, R&M Madeiras Ltda. Ao final pediu a improcedência dos pedidos do autor, condenação por litigância de má-fé, além da condenação em custas e honorários.

Após a devida marcha processual, sobreveio a sentença (Id. 10269894) que abordou os seguintes pontos: embora o autor tenha alegado que a ré teria "cancelado" o contrato 10 (dez) dias antes da entrega, a ré concedeu prazo para que o autor cumprisse sua parte na obrigação, conforme a notificação de fls. 132/136; a comunicação do cancelamento feita via mensagem de WhatsApp é inválida, pois o contrato estabelecia, em sua Cláusula 16.1, que as comunicações entre as partes deveriam ser feitas por escrito, tornando inaplicável qualquer forma de comunicação informal; após a notificação, o autor enviou uma contranotificação, manifestando formalmente sua intenção de não cumprir o contrato, o que, de fato, implicou a rescisão do acordo; a ré agiu corretamente ao notificar o autor e conceder-lhe um prazo de 15 (quinze) dias para cumprir sua obrigação, conforme estipulado na Cláusula 18, parágrafo primeiro do contrato, que prevê a rescisão automática após o prazo de inadimplemento, sem necessidade de intervenção judicial, conforme o art. 474 do Código Civil; com a rescisão do contrato, sem culpa da ré, os pedidos do autor relacionados ao apartamento (obrigação de fazer ou perdas e danos) foram considerados improcedentes; as mensagens de e-mail de fls. 36/41 indicam que, caso houvesse algum dano ao patrimônio moral, ele atingiria terceira pessoa, que não faz parte da presente demanda, além disso, não foram apresentadas provas que vinculem o autor ao suposto crime envolvendo os rodapés, enfraquecendo assim a alegação de danos morais; não havia elementos suficientes para caracterizar qualquer comportamento desleal ou intencional por parte do autor ensejador de litigância de má-fé.

Irresignado com a decisão, o autor manejo o recurso apelatório, (Id. 10259547) sustentando, em resumo, que: a decisão de primeira instância desconsiderou as provas dos autos, invertendo a lógica contratual e imputando-lhe a responsabilidade pelo inadimplemento; a tese de que os kits porta não foram entregues é inconsistente, uma vez que o prazo para a permuta não havia se encerrado; o próprio réu/apelado deu fim ao contrato antes da data estabelecida para a permuta, por meio de comunicação via WhatsApp; o apelado, de forma unilateral, comunicou ao apelante a rescisão do contrato antes do prazo estipulado, devendo, portanto, arcar com a multa contratual prevista no item 6.3 do contrato, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além dos respectivos danos morais; não há fundamento para a alegada prorrogação de prazo concedida pela ré, uma vez que tal cláusula não está prevista no contrato; o apelado impôs obrigações adicionais ao autor, sem observar as cláusulas do contrato de permuta, o que caracteriza um desrespeito aos termos acordados entre as partes; caso a sentença seja mantida, pleiteou a redução do valor da sucumbência. Por fim, o apelante solicitou que o apelado seja condenado ao pagamento da multa contratual e dos danos morais, com a inversão das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 10269896), defendendo o improvimento do apelo e a manutenção da sentença proferida em primeira instância.

Pois bem.

Examinando com cautela o caderno processual, entendo que não merece provimento o apelo.

Inicialmente, considerando que apenas o contrato de permuta é o objeto da presente ação, assim como entendeu o douto Magistrado primevo, compreendo que os negócios jurídicos são dotados, cada qual, de autonomia.

Conforme consta no Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção (fls.18/19):

01 - OBJETO DA PROMESSA: o apartamento de nº 503 do empreendimento NICE TOWER RESIDENCE, com 02 (Duas) vaga de garagem a ser determinada, a ser construído na Rua Curitiba, nº 20, Praia de Itapoã, Município de Vila Velha/ES, que será composto de: 02 (DOIS) quartos, sendo 01 (um) suite, sala, varanda, circulação, banheiro social, cozinha, área de serviço, piso porcelanato, rebaixamento em gesso decorado, bancada em granito com design da época, decoração nos banheiros e cozinha compondo os revestimentos cerâmicos com bancadas, e área de lazer de uso comum na cobertura com: piscina, sauna, duchas, churrasqueiras.

02 — PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 — Parcela Fixa

a) R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) que devera ser pago na forma abaixo.

2.2 — Forma de Pagamento: o
pagamento será efetuado através de fornecimento de todas as portas completamente instaladas com seus devidos acessórios, e a envernização e instalação dos rodapés no empreendimento Nice Tower Residence conforme orçamento em anexo, que deverão ser entregues no prazo máximo até 20 de setembro de 2015.

Destaca-se, portanto, que a permuta seria em relação ao fornecimento de todas as portas completamente instaladas com seus devidos acessórios e a envernização e instalação dos rodapés, inferindo-se que o fornecimento de rodapés estaria a cargo de outra empresa, cabendo ao autor/apelante apenas a instalação e envernização do produto.

Haja vista o atraso no adimplemento da obrigação, em notificação (fls.135/136), de
01/12/2015
, a construtora apelada frisou que:

Dessa forma, ante os fatos acima articulados,
fica Vossa Senhori
a

N
OTIF
I
CADA desde j
á,
para que no prazo de 15 (quinze) dias
, solicite a vossa "parceira de negócios", ora Sra. LUCIENE LEMOS MALTA, que apresente a devida NOTA FlSCAL da aquisição dos rodapés em questão, bem como Vossa Senhoria
cumpra com o fornecimento e instalação das portas e instalação dos rodapés devidamente envernizados, na forma contratada, sob pen
a
de se dar por
r
escindid
o
o negócio jur
í
dico
, sendo ainda que a Sra. LUCIENE LEMOS MALTA terá de devolver o valor do primeiro cheque compensado, bem como retirar o produto sem NOTA FISCAL das dependências da obra da Notificante em questão, sem prejuízo da cláusula penal firmada, e dos eventuais donos causados à construtora pelo atraso da obra em questão, qual seja, Nice Tower Residence, e até de Vossa Senhoria eventualmente ter de responder criminalmente.

Assim, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação entabulada no contrato.

No entanto, a apelante quedou-se inerte no prazo.

Em contranotificação (fls.140/148), de 19 de outubro de 2015, o autor esclareceu que a entrega das portas estava condicionada à existência de rodapés, mas que ao entrar em contato com a notificada recebeu o comunicado por meio de Whatsapp em 10 de outubro de 2015, de que unilateralmente teriam rescindo o contrato.

Contudo, insta ressaltar que o contrato previu o meio de comunicação oficial:

16 – COMUNICAÇOES, NOTIFICAÇOES E INTERPELAÇOES 16.1 – Para quaisquer efeitos e finalidades previstos nas cláusulas contratuais deste instrumento,
as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes se fará por escrito e serão consideradas efetivadas quando entregues pessoalmente contra recibo ou pelo simples envio pelo correio, sob registro, ao endereço constante deste contrato
.

Também merece destaque que a autora assim se manifestou na ocasião:

Inobstante, até a presente data, a ora notificada – ICA –
não cumpriu com suas obrigações devidamente
especificadas
,
o que
implica no direit
o

e
dever d
o
s oras n
o
tificantes em, de igual fo
rma,

nã
o cumprir c
om o remanescente

d
a pactua
ç
ão, notadamente face ao desejo externado em rescindir todos os pactos, devidamente demonstrado pelo
W
hatsapp já
citado
.

(...)

serve a presente para notificar Vossa Senhoria – ICA – de que os ora notificantes NÃO POSSUEM nenhuma obrigação para com os contratos firmados doravante, sendo certo que, ao revés, incumbe a vocês o que se segue:

1 –
pagamento ao Senhor Cleber de valores atinentes à rescisão unilateral/contratual para com a aquisição do imóvel residencial nº 503, por exclusiva culpa da ICA
;

2 – Devolução dos rodapés entregues na obra à Senhora Luciene, quando, então será devolvida a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo devidamente abatido deste valor os custos com a entrega do referido material e eventual depreciação dos mesmos;

3 – aguardamos no prazo legal de 10 (dez) dias qualquer manifestação da ora notificada, a ser efetivada na pessoa do advogado que esta assina e subscreve, para darmos firme e bom termo à presente avença.

Destarte, houve notificação da parte autora requerendo os encargos resilitórios, confirmando o intuito de resolver o contrato.

Sendo assim, ausente a culpa da ré, que ao contrário do que alegou a apelante, tentou conceder prazo para execução do serviço, entendo que improcedentes os pleitos autorais quanto ao pagamento da rescisão contratual.

Tocante ao dano moral, entendo que a situação não ultrapassa o limite de mero dissabor, não extrapolando o desgaste inerente às expectativas criadas em face de ajustes contratuais.

Neste sentido segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.” (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3) Sendo assim,
comprovado o inadimplemento da obrigação pelo requerido quanto ao bem objeto do contrato de permuta, faz jus a parte lesada à resolução do contrato
, com o retorno das partes ao status quo ante, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida. 4) Somado a isso, “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). 5)
A parte requerente ora apelante possuía apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo a demandante, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização.
6) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. 7) Recursos conhecidos, mas desprovidos.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL

5000274-28.2020.8.08.0017,
Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024 )

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada, e diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)